Tribunal: TJMT
Processo: 1006813-73.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006813-73.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JOSE ALVES - CPF: 007.892.311-58 (APELADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PAGAMENTO PARCIAL – PURGA DA MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a purga da mora, da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 5 dias, previstos no art. 3o, §1o do Decreto-lei no. 911/69, a propriedade se consolidará nas mãos do credor fiduciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006813-73.2019.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

FRANCISCO JOSE ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MMo Juiz Jorge Iafelice dos Santos, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão
,
ajuizada em face de
FRANCISCO JOSE ALVES
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora, com fulcro no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, revogou a liminar e determinou a restituição do bem litigioso à parte demandada, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

A ação reconvencional também foi julgada improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §8o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no artigo 98, §3o, do CPC.

O banco-apelante, em suas razões recursais aduz que o magistrado julgou improcedente a ação de busca e apreensão porque a requerida/apelada liquidou as parcelas 15 e 16, antes do prazo oferecido para o pagamento, portanto, entendeu que não houve a constituição da mora.

No entanto, argumenta que o § 3o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969, a purga da mora se dará pelo valor total da divida e não somente o adimplemento das parcelas vencidas.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 100755122).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento por entender que o recurso foi interposto com escopo de procrastinar a demanda em detrimento do recorrido, razão pela qual pugna pela condenação da recorrente por litigância de má-fé (Id. 100755126).

O preparo foi recolhido (Id. 100755124 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão devolvida neste apelo é a inconformidade do banco-apelante, com a improcedência da ação, uma vez que a recorrida pagou apenas parte da dívida.

Observa-se dos autos que o requerido/apelado financiou o veículo Marca: Volkswagen, Modelo: GOL GER.4, Ano:2007, Cor: BRANCA, Placa: NJB7979, RENAVAM: 0093459806, CHASSI: 9BWCA05W98T070166, mediante Contrato de Financiamento no 0110952659 para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 04/12/2017, no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais) para ser adimplido por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, no valor de R$441,87(quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), com vencimento final em 08/12/2021.

Ocorre que o requerido se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 08/03/2019, referente as parcelas 15 e subsequentes (id. 100755074 - Pág. 1).

Pois bem. Na ação de busca e apreensão a liberação do bem só acontece com a quitação integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme dispõe o art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no. 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei no. 10.931/04,
verbis
:

“Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a INTEGRALIDADE da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
”
(destaquei).

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial (parcelas vencidas e vincendas) –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Nesse sentido, recentemente, decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO
. ART. 3o, CAPUT E §§ 1o E 2o, DO DECRETO-LEI N.911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.
2. Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.
3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.4. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (destaquei).

Como visto, o devedor que pretender a restituição do bem, tem o prazo de
cinco dias após a execução da liminar
para pagar a
integralidade
da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

No entanto, o recorrido comprovou o pagamento apenas das parcelas
13
(id. 100755097 - Pág. 4),
14
(id. 100755098 - Pág. 1),
17
e
18
(id. 100755097 - Pág. 1).

Dessa forma, o apelado teria até o prazo da execução da liminar para pagar integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, o que não aconteceu no caso em análise, visto que apenas fez o pagamento parcial da dívida.

Logo, com a apreensão do veículo e não comprovada a purgação da mora no prazo determinado, a consolidação da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se mostrou aperfeiçoada, nos termos do art. 3o, §1o do Decreto-lei no. 911/69, possibilitando-se a alienação questionada, de modo que eventual perdas e danos deve ser discutida em ação própria.

Esta Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado no mesmo sentido. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PURGA DA MORA NÃO COMPROVADA
. RECURSO DESPROVIDO. A ação de busca e apreensão se trata de procedimento especial, consistente na comprovação da mora do devedor; liminar para apreensão do bem; prazo para quitação do débito e, ausente o pagamento, se não for apresentado algum fato apto a desconstituir o direito do autor, a procedência do pedido inicial. Nesse contexto, não há que se falar em obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação, até porque o apelante manifestou expressamente desinteresse na sua realização. Ademais, a medida de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/1969, “é processo autônomo, de caráter satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico - desviando-se do procedimento ordinário, mormente quanto à defesa, antecipação de tutela, prazos e momento de realização da citação -, com vistas a conceder maiores garantias aos credores, estimulando, assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo” (REsp 1101375/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 01/07/2013)
A teor do § 3o, do art. 2o, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultando ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente. O devedor poderá, portanto, purgar a mora, com pagamento da integralidade do débito existente, vencido antecipadamente, ou seja, mediante a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de todos os encargos legais e contratuais, nos termos do § 2o. Para que o devedor fiduciário faça jus à restituição de quantia por ele paga para aquisição de veículo objeto de apreensão é necessária a comprovação da alienação deste pela credora fiduciária e de que, abatida a quantia por ele devida sobre o valor da venda, existe saldo remanescente
(art. 2o do Decreto-Lei 911/69)”.
(TJ-MT - AC: 10023952020188110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DEPÓSITO EFETUADO NO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme expresso na Lei no 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão
. O Recurso Especial No 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(TJ-MT - AC: 10285664020178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PURGA DA MORA – INEXISTÊNCIA
– TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme expresso na Lei no 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão
. O Recurso Especial No 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(TJ-MT - AC: 00012991720138110085 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, confirmando a liminar anteriormente concedida. Por consequência, inverto o ônus da sucumbência.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021